Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0739684-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS, THIAGO RODRIGUES BRAGA PACIENTE: IZAQUEL FELIPE BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Daniel Braga dos Santos e Thiago Rodrigues Braga impetram habeas corpus em favor de Izaquel Felipe Batista dos Santos contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe negou a revogação da prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 23/07/2020 e acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, agentes de polícia apreenderam três porções de maconha, além de pasta base de cocaína e dinheiro. Sustenta que não se apresentam os requisitos da preventiva, sendo abstrata sua fundamentação. Ressalta que, apesar de reincidente, o paciente trabalha, tem residência fixa e se manteve "limpo" desde 2017. Invoca os riscos de contaminação pelo coronavírus e o princípio da presunção de inocência para pedir a liberdade provisória. O paciente conta vinte e quatro anos de idade e na Delegacia confirmou que era dono de parte dos entorpecentes apreendidos, sendo a outra parte de sua irmã; estava no banheiro quando os policiais entraram na casa e nesse instante jogou uma porção de maconha dentro do vaso; assumiu como sua outra porção da mesma droga encontrada na cômoda, perto da televisão; o dinheiro que estava no armário é do pai, também residente no local; trabalha como ajudante de pedreiro e recebe trinta reais pela diária. Consta da Ocorrência Policial 2072/2020, da 35a DP que policiais foram acionados para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do paciente, por ordem do Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho. Eles entrarem no imóvel e verificaram que o paciente estava no banheiro, ouvindo-se várias vezes a zoada de uma descarga acionada, antes de conseguirem entrar no local; encontraram uma porção de maconha e outras sete de cocaína ainda dentro do vaso sanitário. Com cães farejadores foram localizadas mais duas porções de maconha, sendo ainda apreendidos quatro mil e vinte e oito reais e vinte centavos em notas miúdas. O paciente negou que o dinheiro fosse seu, mas foi desmentido pelo pai. Ao todo foram apreendidos quatorze gramas e cinquenta e nove centigramas de maconha e um grama e cinquenta e três centigramas de pasta base de cocaína. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, que seria necessária para garantir a ordem pública, por serem inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou que, além das porções da maconha, a apreensão de pasta base de cocaína evidenciam a traficância, pois a substância é normalmente utilizada para a fabricação da droga, não servindo para o consumo imediato de usuário. Também salientou a expressiva quantia em notas miúdas achadas dentro de um guarda-roupas, incompatível com os modestos ganhos alegados com o trabalho de ajudante de pedreiro (trinta reais por dia), sugerindo a origem no tráfico de drogas. O paciente alegou que o dinheiro era do seu pai, mas este o desmentiu na hora. Além disso, uma testemunha o indicara como traficante e há notícia de condenação recente, com trânsito em julgado, por três crimes cometidos, o que reafirma a necessidade da segregação cautelar. Por isso, a Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes negou a revogação da prisão preventiva em 16/08/2020, afirmando que não há fato novo a justificá-la. Num juízo de cognição sumária, mantém-se as decisões impugnadas. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública e no risco da recidiva, revelado na própria conduta e a folha de antecedentes penais. O paciente registra três condenações definitivas, duas por porte ilegal de arma de fogo (autos no 2016.06.1.012469-8 e 2016.06.1.013436-9) e a outra por três roubos com uso de revólver e concurso de pessoas (processo no 2017.13.1.002473-9). A consulta ao sistema informatizado SIAPEN mostrou que ele estava em regime de prisão domiciliar quando cometeu este novo crime. Ressalta-se, por fim, que não justificam a liberação automática as condições atuais da pandemia do coronavírus que assola. A liberação de alguns internos do grupo de risco para a enfermidade, tem sido examinada pontualmente, caso a caso, conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, a administração do Sistema Penitenciário, os Governos do Distrito Federal, de comum acordo com a Vara de Execuções Penais, vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. George Lopes Leite Relator